Tribunal: STF
Processo: RHC 257754
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cayk Rodrigues da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM AUDIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extrai-se do Termo de Audiência de Instrução Debates e Julgamento que a audiência foi realizada de forma semipresencial, estando presentes tanto o agravante (através de videoconferência), quanto seu defensor dativo (presencialmente). No termo, consta expressamente que "As partes declararam ciência da sentença e afirmaram pela não interposição de recurso". 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A presença do réu e de seu advogado na audiência de instrução e julgamento, com intimação da sentença, afasta a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal" (AgRg no HC n. 867.955/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 907.786 AgRg, ministro JOEL ILAN PACIORNIK)



    Em suas razões, a parte recorrente alega, em síntese, “falta de intimação pessoal do PACIENTE”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer “pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento”, em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Sentença de pronúncia. Intimação do réu e do defensor dativo presentes em audiência, na qual o Recorrente foi pronunciado. Alegada nulidade decorrente da inexistência de termo de renúncia ao direito de recorrer em audiência e não intimação pessoal posterior do réu. Habeas Corpus denegado pela Corte de origem. Novo Habeas Corpus impetrado perante o STJ. Wr i t não conhecido. Agravo regimental desprovido. Mera reiteração de tese defensiva suscitada perante as instâncias anteriores. Sentença de pronúncia transitada em julgado. Impossibilidade de uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Não verificação de flagrante ilegalidade e/ou teratologia no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à alegada nulidade, assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:



    Com efeito, extrai-se do Termo de Audiência de Instrução Debates e Julgamento (fls. 19/20) que a audiência foi realizada de forma semipresencial, estando presentes tanto o agravante (através de videoconferência), quanto seu defensor dativo (presencialmente). No termo, consta expressamente que "As partes declararam ciência da sentença e afirmaram pela não interposição de recurso" (fl. 20). 



    Como visto, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A presença do paciente e de seu procurador na sessão de julgamento e a intimação no ato afastam a alegação de ausência de intimação pessoal" (AgRg no HC n. 937.423/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 26/2/2025).



    Desse modo, não vislumbro, ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto em caso fronteiriço assim já decidiu essa Suprema Corte:



     Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trafico de drogas. (art. 33, c/c o art. 35, da lei 11.343/2006). 3. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. 4. Lavratura em audiência de instrução e julgamento. 5. Presentes o réu e seu advogado constituído. 6. Intimação no próprio ato com as devidas formalidades legais. 7. Prejuízo não comprovado. Inexistência de nulidade. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 226.229 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente